Tribunal: TJBA
Processo: 0000904-86.2011.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000904-86.2011.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:

APELADO: JUSCELINO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE PENHORA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PENDENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ente Público contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O processo contava com penhora realizada e Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Executado, a qual se encontrava pendente de julgamento no momento da prolação da sentença extintiva.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa quando já aperfeiçoada a penhora e pendente de julgamento a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo devedor.

III. Razões de decidir

3. A extinção por abandono da causa exige a inércia injustificada do autor em praticar atos que lhe competem. Havendo incidente de defesa (Exceção de Pré-Executividade) pendente de análise, a paralisação do feito não pode ser imputada à desídia da Fazenda Pública, cabendo ao Judiciário o impulso oficial para decidir a questão.

4. Conforme a Súmula 240 do STJ, angularizada a relação processual, a extinção por abandono depende de requerimento do réu. A apresentação de defesa pelo executado demonstra seu interesse na resolução da controvérsia, impedindo a extinção de ofício pelo magistrado.

5. A existência de penhora nos autos reforça a garantia do juízo e o interesse no prosseguimento da execução, tornando descabida a presunção de desinteresse do credor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. É incabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando pendente de julgamento Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo devedor. 2. A extinção do processo por abandono, após a formação da relação processual, depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; STJ, Súmula 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº
0000904-86.2011.8.05.0109
) interposto p
elo

MUNIC
Í
PIO DE
IRARÁ

e
m face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de
Irará
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO A
O
RECURSO

DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA